Tribunal: TJMT
Processo: 0017312-05.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MIGUEL VAZ RIBEIRO

Número do Protocolo: 111428/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA PORTARIA 67/05- SEFAZ- EXIGÊNCIA LEGAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO
O Mandado de Segurança é a ação constitucional, que visa a garantir direito líquido e certo, contra ato eivado de ilegalidade ou ameaça de lesão a tais direitos, praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Os atos normativos editados pela Secretaria de Estado de Fazenda não se revestem de ilegalidade, uma vez que estabelecem os procedimentos a serem observados em operações de produtos destinados à exportação, regulando também as obrigações tributárias acessórias que são perfeitamente exigíveis. Não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, se não foi demonstrado pela empresa-impetrante que se enquadra nas disposições previstas na legislação pertinente para a obtenção do Regime Especial.
Os atos infralegais integram a própria norma tributária impositiva. Poderão os atos infralegais, ainda, detalhar as obrigações acessórias criadas por lei, complementando sua normatização, porquanto sujeitas tão somente à legalidade relativa.
Consoante leciona Leandro Paulsen. “Quando não ofendem reserva legal absoluta ou relativa, nem contrariam o conteúdo das leis, os atos normativos infralegais têm tanta eficácia normativa quanto as normas superiores, vinculando a Administração e os contribuintes” (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020).
Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MIGUEL VAZ RIBEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos do Mandado de Segurança n. 17312-05.2008.811.0041, impetrado por Miguel Vaz Ribeiro, concedeu a ordem para ordenar ao Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria Adjunta de Outras Receitas – SEFAZ/MT, que proceda a renovação do credenciamento do Apelado no Regime Especial de Exportação sem vincular a apresentação da Certidão Positiva expedida pela PGE em virtude de crédito tributário formalizado contra a empresa Fiagril Agromercantil Ltda. (fls. 91/94).
O Apelante destaca a impropriedade da ação mandamental proposta, já que, segundo sua concepção está desprovida de prova pré-constituída.
Assevera que inexiste no feito a demonstração de lesão a direito líquido e certo da Impetrante, que é a condição primária para acesso ao remédio constitucional cogitado.
Aduz que de fato, o Impetrante não trouxe aos autos documentação que comprove não possuir responsabilidade tributária em relação aos débitos fiscais que impediram a emissão da certidão almejada.
Nesse sentido, afirma que não há como conceder segurança a quem não trouxe aos autos documentos que comprovem o alegado.
Salienta que a existência de débitos tributários em desfavor do Impetrante, por si só, constitui fator impediente à obtenção da certidão postulada, assim diante dos débitos da empresa a única forma de obter a certidão positiva com efeito de negativa seria atender a regra contida no artigo 206 do Código Tributário Nacional.
Afiança que no caso vertente existem créditos vencidos e sua exigibilidade não está suspensa, portanto não está presente nenhum dos requisitos que autorizam a expedição da certidão, não há como ser concedida.
Desse modo, assegura que, não estando comprovados de imediato o direito líquido e certo postulado pela Impetrante, não há outro caminho senão a denegação da segurança pleiteada.
Com essas considerações, garante que não houve vilipêndio a qualquer regra tributária por parte da autoridade coatora, motivo pelo qual deve ser denegada segurança (fls. 95/104).
Sem contrarrazões da parte apelada.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e via de consequência pela retificação da sentença de primeiro grau, para considerar absolutamente legal o ato praticado pelo Estado de Mato Grosso, e pelo provimento do recurso (fls. 331/343).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos do Mandado de Segurança n. 17312-05.2008.811.0041, impetrado por Miguel Vaz Ribeiro, concedeu a ordem para ordenar ao Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria Adjunta de Outras Receitas – SEFAZ/MT, que proceda a renovação do credenciamento do Apelado no Regime Especial de Exportação sem vincular a apresentação da Certidão Positiva expedida pela PGE em virtude de crédito tributário formalizado contra a empresa Fiagril Agromercantil Ltda. (fls. 91/94).
Revela o fato jurídico processual que Miguel Vaz Ribeiro impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra ato praticado pelo Sr. Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria Adjunta de Outras Receitas – SEFAZ/MT, com objetivo de suspender a exigência do artigo 5º da Portaria nº 67/2.005 SEFAZ, e consequentemente que fosse renovado o credenciamento do impetrante no regime especial de Exportação.
Afirmou o impetrante, que é produtor rural credenciado no regime especial de exportação desde 22/06/1995, que ao requerer, perante a Gerência de Exportação da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a renovação de seu credenciamento, esta foi negada.
Por sua vez, em primeiro grau, a Gerência de Exportação da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, justificou o indeferimento com o fato de que a empresa Fiagril Agromercantil LTDA., da qual o Impetrante ora Apelado foi sócio, estava com pendência fiscal perante a Procuradoria Geral do Estado (certidão positiva em virtude de CDA nº 1183/07).
No juízo de origem foi concedida a liminar ás fls.65/66.
Pois bem.
Nas lições de Maria Sylvia Zanella di Pietro, o Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder (Direito administrativo/Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).
Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança: ato de autoridade; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão; direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.
Quanto ao primeiro requisito, considera-se ato de autoridade todo aquele que for praticado por pessoa investida de uma parcela de poder público.
Esse ato pode emanar do Estado, por meio de seus agentes e órgãos ou de pessoas jurídicas que exerçam funções delegadas.
Isto quer dizer que abrange atos praticados pelos órgãos e agentes da administração direta e da indireta (autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos).
No caso em comento, o primeiro requisito está devidamente preenchido, tendo em vista que o ato coator foi supostamente praticado Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria Adjunta de Outras Receitas – SEFAZ/MT.
Outro pressuposto do mandado de segurança é a ilegalidade ou abuso de poder.
É acerca especialmente deste requisito que o Estado de Mato Grosso interpõe o presente apelo.
Isto porque o ato que se pretende combater está amparado em disposição expressa constante na Portaria Nº 067/2005-SEFAZ, que estabelece procedimentos de credenciamento e controle referente às operações de exportação promovidas por estabelecimento mato-grossense, veja:
Art. 5º A renovação do credenciamento ordinário poderá ser concedida ao estabelecimento que estiver fiscalmente regular, durante a vigência do credenciamento.

§ 1º O pedido de renovação do credenciamento ordinário será promovido pelo interessado com 60 (sessenta) dias de antecedência, instruído com cópia da certidão negativa eletrônica fazendária e certidão negativa de dívida ativa expedida pela PGE.
Assim, em verdade, a irresignação Estado surge em decorrência de que, não se pode considerar um ato ilegal, quando este se encontra amparado em legislação.
Ademais, os atos apenas são considerados ilegais por vícios quanto ao sujeito, ao objeto, ao motivo, à finalidade e à forma, e que nenhum de tais vícios foi demonstrando no caso em espécie.
É imprescindível esclarecer que em matéria tributária, não se pode dizer que os Decretos se limitem à regulamentação estrita das leis nem que outros atos administrativos normativos, especialmente Instruções Normativas e Portarias, sejam tão somente normas internas da Administração.
Nesse sentido é o artigo 96 do Código Tributário Nacional:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Os atos infralegais integram a própria norma tributária impositiva. Poderão os atos infralegais, ainda, detalhar as obrigações acessórias criadas por lei, complementando sua normatização, porquanto sujeitas tão somente à legalidade relativa.
Consoante leciona Leandro Paulsen. “Quando não ofendem reserva legal absoluta ou relativa, nem contrariam o conteúdo das leis, os atos normativos infralegais têm tanta eficácia normativa quanto as normas superiores, vinculando a Administração e os contribuintes” (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020).
Nesse sentido, estando o ato amparado em portaria (artigo 5° -67/2005-SEFAZ), este não pode ser considerado ilegal, motivo pelo qual assiste razão ao Estado de Mato Grosso.
A propósito este areópago já assentiu:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ICMS - PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO - TRANSPORTE - ISENÇÃO - REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N. 67/2005/SEFAZ - LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DOS IMPETRANTES - AUSÊNCIA DA PLAUSABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - RECURSO PROVIDO.
Não se mostra ilegal a portaria que estabelece normas para a isenção de ICMS, para os produtos destinados à exportação, através do regime especial. Não demonstrado o credenciamento dos produtores no regime especial, nos termos da Portaria nº 67/2005, deve ser cassada a liminar concedida, ante a ausência da plausabilidade do direito invocado.
(N.U 0038762-35.2005.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2005, Publicado no DJE 13/01/2006).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS - NEGATIVA DE CHANCELA PELA AUTORIDADE DO FISCO - CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELAS PORTARIAS 075/00/SEFAZ E 67/05 - EXIGÊNCIA LEGAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os atos normativos editados pela Secretaria de Estado de Fazenda não se revestem de ilegalidade, uma vez que estabelecem os procedimentos a serem observados em operações de produtos destinados à exportação, regulando também as obrigações tributárias acessórias que são perfeitamente exigíveis. Não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, se não foi demonstrado pela empresa-impetrante que se enquadra nas disposições previstas na legislação pertinente para a obtenção do Regime Especial.
(N.U 0039058-57.2005.8.11.0000, MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2005, Publicado no DJE 15/12/2005).
Ademais como bem lançado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça “a exigência contida no §1° do artigo 5° da Portaria n° 67/2005 mostra-se razoável, pois tem como finalidade impedir que o contribuinte usufrua de uma isenção fiscal, ao mesmo tempo em que possui débitos junto a Fazenda Pública” (fl. 117).
Aliás, o art. 100 do CTN considera os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões normativas, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e os convênios celebrados entre os entes políticos normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos.
Além do mais, o parágrafo único do art. 100 do CTN consagra a proteção da confiança dos contribuintes, dispondo no sentido de que a observância das normas complementares exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros moratórios e até mesmo a atualização monetária da base de cálculo.
Noutro sentido, o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.
O direito líquido e certo deve apresentar alguns requisitos, além da certeza quanto aos fatos: certeza jurídica, no sentido de que o direito deve decorrer de norma legal expressa, não se reconhecendo como líquido e certo o direito fundamentado em analogia, equidade ou princípios gerais de direito, a menos que se trate de princípios implícitos na Constituição, em decorrência, especialmente, do artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal.
Isto posto, não verifica-se a presença de dois dos requisitos (ilegalidade e direito líquido e certo) firmados pela doutrina de escol para a concessão da segurança pleiteada.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e, por consequência denegar a segurança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR